Tribunal: TJDFT
Processo: 0007627-45.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007627-45.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ante o ofício da COORPRE de ID: 40664747, julgo extinta, com fulcro no art. 924, II, do CPC, a execução em face de VALDENICE RODRIGUES DE OLIVEIRA (PCT n. 0708013-43.2021.8.07.0000 e ID: 41602271). Após, decidirei o pedido de cancelamento de precatório formulado por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (2a PARTE DO ID: 39513960). Brasília, 6 de dezembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador